Tribunal: TJDFT
Processo: 0790497-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISÃO CURATELA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIDAS. PEDIDOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO NÃO ADENTRADOA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO DO PEDIDO ANTECIPATÓRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. REMOÇÃO CURADORA. AÇÃO INTERDIÇÃO. TRÂNSITO JULGADO. MENOS DE 7 MESES. ALTERAÇÃO FATO OU DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, entendendo pela ocorrência e manutenção da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de substituir curador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos relativos à necessidade de produção de prova não foram analisados na sentença que sequer adentrou ao mérito, sendo incabível sua alegação em sede de apelação. Recurso conhecido em parte.
4. Houve perda superveniente do objeto do pedido antecipatório, motivo pelo qual é impossível seu conhecimento. Recurso conhecido em parte.
5. Nos termos do art. 505, I, do Código de Processo Civil é possível ajuizar nova ação para discutir a curatela, desde que haja alteração do estado de fato ou de direito permitindo a revisão do estabelecido em sentença.
6. No caso dos autos, restou claro que a ação foi ajuizada objetivando a não retirada do autor, ora apelante, da casa da curatelada, não tendo sido apresentado qualquer fato novou ou alteração fática ou jurídica da situação, estando correta a sentença que entendeu pela ocorrência e manutenção da coisa julgada.
7. Demonstrada a alteração da verdade dos fatos e a provocação de incidente manifestamente infundado, restou fixada multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminares suscitadas de ofício. Apelação conhecida em parte. Na extensão, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, §2o e 505, I.